Tribunal: STF
Processo: ARE 1419474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E NO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. NO MÉRITO, MOMENTO ADEQUADO PARA AFERIÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. INSCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIFERENCIAÇÃO NO LIMITE DE IDADE ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS INCLUSIVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Cogita-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível, esta interposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública intentada pela ora recorrente contra o Estado do Ceará, determinando que "o limite inferior a trinta anos de idade para o ingresso dos candidatos civis e militares nos concursos públicos para 1° Tenente do Corpo de Bombeiros Militar (Edital n° 01/2013 - SSPDS/AESP) e 1" Tenente PMCE (Edital n" 01/2013 - SSPDS/AESP) seja relativo a idade dos candidatos na data de inscrição nos certames".



    2. DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA



    2.1. Em sede de contestação, o Estado do Ceará alegou preliminar de inadequação da via eleita, o que, seguramente, não merece prosperar, haja vista que é legítima a utilização da ação civil pública para controle incidental de constitucionalidade pela via difusa, nos casos em que a controvérsia constitucional não se trata do objeto único da demanda, apresentando-se como mera questão prejudicial, necessária à solução do litígio, exatamente como ocorre na espécie. Precedentes do STF.



    2.2. De rigor, portanto, a rejeição da preliminar em questão.



    3. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM



    3.1. De igual modo, não há como ser provida a preliminar de ilegitimidade passiva, tambémarguida em contestação, uma vez que a Lei n° 7.347/1985, em seu art. 5°, inciso II, com redação dada pela Lei n° 11.448/2007, prevê, expressamente, que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública.



    3.2. Ademais, a Corte Suprema já reconheceu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública para a defesa de interesses individuais homogêneos, não sendo necessária a comprovação da hipossuficiência dos possíveis beneficiados pela prestação jurisdicional.



    3.3. Dessarte, há de ser rejeitada a preliminar arguida.



    4. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL



    4.1. Melhor sorte não socorre ao Estado do Ceará quanto à preliminar de inépcia da inicial. É que, da leitura da petição inicial, é possível extrair, com clareza, a causa de pedir e o pedido da parte autora, pelo que não há se falar em inépcia da petição inicial.



    4.2. Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é inepta a petição inicial quando, da sua análise, é possível extrair, com razoável clareza, a causa de pedir e o pedido.



    4.3. Preliminar que se rejeita.



    5. DO MÉRITO DO REEXAME



    5.1. No mérito do reexame, a controvérsia jurídica cinge-se acerca do momento em que deve ser aferida a idade dos candidatos aos concursos públicos para 1° Tenente do Corpo de Bombeiros Militar Estadual (Edital n° 01/2013 - SSPDS/AESP) e 1° Tenente da Polícia Militar Estadual (Edital n° 01/2013 — SSPDS/AESP).



    5.2. Acerca da referida temática, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a comprovação da idade do candidato deve se dar no momento da inscrição no certame e não quando da matrícula no curso de formação. Realmente, não seria razoável a penalização dos candidatos que, ao tempo da inscrição, preenchiam o requisito do limite etário, mormente quando houve demora da Administração Pública na realização das fases do concurso.



    5.3. Saliente-se, outrossim, que os editais em questão não estabeleciam as datas de realização das demais fases do concurso, de modo a possibilitar aos candidatos prever a idade que teriam no momento da matrícula no curso de formação.



    5.4. Sendo assim, em reexame necessário, de rigor a manutenção da sentença, na parte em que determinou que a idade dos candidatos deve ser aferida na data da inscrição e não do curso de formação.



    6. DO MÉRITO DO APELO 



    6.1. Em sua insurgência recursal, a Defensoria Pública do Estado do Ceará busca a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido "como limite para o ingresso dos candidatos civis e militares nas carreiras militares estaduais do Ceará, a idade de 30 anos (que é o mesmo que menos de 3/ anos ou 3/ anos incompletos)", o que, seguramente, assiste -lhe razão.



    6.2. Com efeito, à época dos certames em discussão, o Estatuto dos Militares do Estado do Ceará previa, em seu art. 10, inciso II, alíneas 'a' e 'c', idades diferentes para ingresso, dependendo se o candidato aprovado se tratava de civil ou de militar. Tal diferenciação da idade máxima para civis e militares fere o princípio da isonomia, à medida que privilegia candidatos militares em detrimento dos civis, razão por que deve ser afastada. 



    6.3. Sendo afastada a questionada diferenciação, resta decidir se a faixa etária limite terá por base idade inferior a 30 (trinta) anos (art. 10, II, "a", da Lei n° 13.729/2006) ou 30 (trinta) anos completos, conforme preconiza a alínea "c" do mesmo dispositivo legal. Em situações assemelhadas, esta Corte de Justiça vem reiteradamente decidindo pela aplicação do limite etário mais inclusivo, qual seja, 30 (trinta) anos completos.



    6.4. Desse modo, há de ser reformada, em parte, a sentença recorrida, a fim de estabelecer que, independentemente de tratar-se de civil ou militar, terão direito de permanecer na disputa os candidatos que, na época da inscrição dos concursos, possuíam idade de até 30 (trinta) anos completos, isso porque, havendo discrepância entre as alíneas do dispositivo legal questionado, mister a aplicação da norma mais inclusiva.



    7. Reexame necessário conhecido e desprovido. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença modificada em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente